Tribunal: TJBA
Processo: 8011106-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011106-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON DA ANUNCIACAO SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, em ação revisional de contrato bancário, para determinar a retirada de restritivos de crédito, a manutenção da posse do veículo, o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor, o depósito judicial do valor controvertido e, em caráter provisório, a aplicação de capitalização mensal de juros e o desconto do seguro prestamista .

2. O embargante aponta omissão e contradição quanto ao alcance das determinações, à ausência de prazo para cumprimento, à forma de pagamento, ao reconhecimento de abusividade contratual e à alegada inadimplência superveniente .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição quanto às medidas deferidas; (ii) saber se deveriam ser condicionadas ao pagamento integral das parcelas; (iii) saber se houve omissão quanto ao prazo de cumprimento; (iv) saber se houve omissão quanto à forma de pagamento; (v) saber se houve julgamento de mérito no exame da abusividade; e (vi) saber se a inadimplência superveniente configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito.

5. O acórdão foi claro ao delimitar as medidas e ao adotar a sistemática do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, inexistindo suspensão das cobranças ou omissão quanto a prazos, pois o pagamento do valor incontroverso deve observar o tempo e modo contratados, com fixação expressa de prazo para depósito das parcelas vencidas controvertidas .

6. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária e do seguro prestamista deu-se em cognição sumária, para fins de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, sem julgamento definitivo do mérito .

7. A alegação de inadimplência superveniente constitui matéria nova, insuscetível de exame em embargos declaratórios, que revelam caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido o acórdão embargado .

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação de tutela de urgência regularmente fundamentada, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011106-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANDERSON DA ANUNCIACAO SANTOS
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Julho de 2025.